Tribunal: TJDFT
Processo: 0704298-40.2024.8.07.0015
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL NÃO COMPROVADA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente formulado em ação acidentária, ajuizada por segurado do INSS que sofreu acidente de trajeto (queda de motocicleta), no qual alega ter sofrido sequelas ortopédicas permanentes com redução da capacidade laboral para a atividade de auxiliar de escritório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há nos autos comprovação de redução permanente da capacidade laborativa do autor em razão de acidente de trabalho, apta a ensejar a concessão do benefício de auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei n. 8.213/91 e da tese firmada no Tema Repetitivo n. 416 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 86 da Lei n. 8.213/91 exige, para concessão do auxílio-acidente, a existência de sequelas permanentes que acarretem redução da capacidade para o trabalho habitual, independentemente do grau da lesão.
4. A jurisprudência do STJ, ao julgar o Tema Repetitivo n. 416, fixou que mesmo a mínima redução da capacidade laboral já justifica a concessão do benefício.
5. No caso concreto, o laudo pericial elaborado por profissional de confiança do juízo conclui, com base em exames clínicos e documentais, que o autor não apresenta qualquer incapacidade laborativa nem redução permanente de sua capacidade funcional atual, sendo a lesão decorrente do acidente tratada de forma conservadora e sem repercussões funcionais persistentes.
6. A prova técnica judicial é clara, fundamentada e não foi infirmada por elementos probatórios robustos trazidos pelo autor, razão pela qual deve prevalecer, à luz do princípio da persuasão racional (CPC, art. 371).
7. Não preenchido o requisito legal da redução da capacidade laborativa, inexiste fundamento para a concessão do auxílio-acidente, conforme precedentes reiterados desta Corte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A concessão do auxílio-acidente exige a comprovação de redução permanente da capacidade laboral para a atividade habitual, nos termos do art. 86 da Lei n. 8.213/91.
2. O laudo pericial judicial, quando conclusivo e não infirmado por provas em sentido contrário, prevalece para a solução da controvérsia quanto à existência ou não de incapacidade.
3. Inexistindo redução da capacidade para o trabalho, é indevido o benefício de auxílio-acidente, ainda que comprovado o acidente.

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.213/91, arts. 19, 20, 21 e 86; CPC, arts. 371 e 489, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1109591/SC, Tema Repetitivo n. 416, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, 5a Turma, j. 28/10/2009, DJe 23/11/2009; TJDFT, Acs. 1703545, 1688720, 1845788 e 1862525.